Tribunal: TJPA
Processo: 0804155-80.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804155-80.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DA CREMAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: EDVALDO DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CRIMINAIS DA CAPITAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE HOMICÍDIO COMETIDO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO DE DEFINIR QUE HAVIA DOLO EVENTUAL NA CONDUTA DO AGENTE SEM MAIORES DILAÇÕES. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O colendo Supremo Tribunal Federal admite o dolo eventual em crimes de homicídio cometido na direção de veículo automotor "a depender das circunstâncias concretas da conduta". Precedentes.

2. No presente caso, não se verifica de plano o dolo eventual quando da análise das imagens colacionada, visto que a vítima colidiu com a lateral do ônibus, que não era de plena visão por parte do autor do fato, circunstâncias que serão melhor analisadas na instrução, podendo a vir novos elementos que indiquem alteração na capitulação penal.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido, declarando competente o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o suscitado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 1
ª
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, em face do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa no feito n. 0811984-10.2021.8.14.0401.

Versam os autos de inquérito policial instaurado com objetivo de apurar a ocorrência, bem como os indícios de autoria e materialidade do fato delituoso que vitimou Aguinaldo Junior Felizardo Borges, ocorrido por volta das 21h do dia 01 de julho de 2021, tendo como indiciado Edvaldo da Silva Cunha, que conduzia o ônibus da empresa Viação Guajará, de placa QVJ 5C89, pela Av. Alcindo Cacela, até que, ao cruzar a Rua dos Mundurucus, avançou o sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima na parte lateral do ônibus, que trafegava pela Rua dos Mundurucus, sendo que esta, em razão das lesões sofridas não resistiu e evoluiu a óbito.

A autoridade policial, após a colheita inicial de provas, indiciou o Sr. Edvaldo pelo crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro

Diante das imagens das câmeras de vigilância que captaram o momento da colisão, o Promotor de Justiça com atribuição junto ao juízo da 11ª Vara Penal da Capital, entendeu se tratar de homicídio doloso, diante das imagens remessa do inquérito a uma das varas do tribunal do júri (ID n. 8797950).

A Magistrada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma acolheu o parecer e determinou remessa ao Juízo do Tribunal do Júri em despacho exarado por aquele Juízo (ID n. 8797951)
in litteris
: “
O entendimento do Exmo. Sr. Promotor de Justiça que analisou os autos do Inquérito Policial e subscreveu a manifestação contida no ID 41948490, é pela incompetência deste Juízo singular para apreciar e julgar o feito, razão pela qual, proceda-se a redistribuição para uma das varas de competência do Tribunal do Júri, nos termos da manifestação
”.

Em manifestação da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri (ID n. 8797954) pugnou pela remessa a este e. Tribunal de Justiça para solução do conflito negativo que viria a ser arguido.

Em 21.02.2022 houve despacho (ID n. 8797955) do Dr. Edmar Silva Pereira - Juiz Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, pelos termos contidos naquela decisão instaurou o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA remetendo os autos a esta e. Corte para que fosse dirimido.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria Geral de Justiça.

Nesta instância, o
Parquet
manifestou-se pela procedência do presente conflito negativo de competência para ser declarada a competência da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

Conforme esposado ao norte, busca-se nestes autos decidir sobre a competência para processamento e julgamento da execução penal, em que figura como indiciado, o Sr. Edvaldo da Silva Cunha, como incurso no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a narrativa do Douto Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que peço vênia para transcrever,
in litteris:

“
(...) Inicialmente, conforme se depura do caso concreto, é possível verificar que o objeto de discussão reside em saber se o delito em apuração configura o delito de homicídio doloso, na forma de dolo eventual (art. 121, do Código Penal), ou homicídio culposo, na forma de culpa consciente (art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro).

Ab initio, no tocante ao dolo eventual, sabe-se que o mesmo ocorre quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo. No entanto, o mesmo não quer o resultado, senão haveria dolo direto.

Dessa forma, ele prevê o resultado e mesmo assim age, sendo que a vontade não se dirige ao resultado, mas sim, à conduta.

Nesse passo, percebe o agente, portanto, que é possível causar o resultado, tanto o é que realiza o comportamento, sendo que, em vez de desistir da conduta, que vai causar o resultado, prefere que este se produza, sem se importar.

Por outro prisma, na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita que o mesmo não ocorrerá, sendo que, nesse caso, o resultado previsto não é buscado, nem assumido pelo agente, pois o agente acredita que pode evitar o resultado.

Nesse diapasão, apesar da perceptível linha tênue entre estes dois conceitos, existem distinções, conforme demonstra Fernando Capez, senão vejamos:

“A culpa consciente difere do dolo eventual porque neste o agente prevê o resultado, mas não se importa que ele ocorra (“se eu continuar dirigindo assim, posso vir a matar alguém, mas não importa; se acontecer tudo bem, eu vou prosseguir”). Na culpa consciente, embora prevendo o que possa vir a acontecer, o agente repudia essa possibilidade (“se eu continuar dirigindo assim, posso vir a matar alguém, mas estou certo de que isso, embora possível, não ocorrerá”). O traço distintivo entre ambos, portanto, é que no dolo eventual o agente diz: “não importa”, enquanto na culpa consciente supõe: é possível, mas não vai acontecer de forma alguma. ” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. V.1. São Paulo: Saraiva, 2001.p.170)

Sendo assim, trazendo tais conceitos ao presente caso, verifica-se que o avanço do sinal vermelho, comprovado pelo Laudo de ID 8797948 - Pág. 1/3, não constitui em conduta suficiente para que se possa concluir a existência do dolo eventual no presente caso, pois o agente estava sem sinais de embriaguez, bem como estava trabalhando como motorista de ônibus quando do fato delitivo, fato que atrai mais a culpa consciente, do que realmente o dolo eventual.

...

Logo, tendo em vista que o caso em concreto não se trata de crime doloso contra a vida, conclui-se que não cabe à 1ª Vara do Tribunal do Júri a competência do processamento da ação penal, pois a sua competência funcional é o julgamento dos crimes citados alhures, consumados ou tentados, o que não é o caso.

Dessa forma, deve ser declara competente a 11ª Vara Criminal de Belém para instruir a ação penal do presente caso, pois, como dito acima, não estamos diante de crime doloso contra a vida.

”

O Laudo n. 2021.01.000464-FON (ID n. 8797948) assim descreve os vídeos analisados: “(...)
Veículos e pedestres circulam pelo local; nota-se a sinalização semafórica em funcionamento no cruzamento, cujo Frame 01 ilustrativo esclarece a orientação dos semáforos; ressalta-se que a câmera oferece o efeito fish eye (olho de peixe) com vista panorâmica em 360º; então, as gravações prosseguem, até que, por volta de 21:08:14, pela Avenida Alcindo Cacela, 01 (um) veículo do tipo ônibus caracterizado para a linha Guamá/UFPa, Viação Guajará, se aproxima do cruzamento das vias (Frame 02); é possível notar que a sinalização semafórica indica sinal vermelho/fechado (Frame 03) para o ônibus, e sinal verde/aberto para o fluxo pela Rua dos Mundurucus; porém, enquanto o veículo de passeio que trafega ao lado do ônibus reduz sua velocidade para obedecer à sinalização, o ônibus continua sua trajetória e avança o cruzamento (Frame 04); e pela Rua dos Mundurucus, 01 (uma) motocicleta se aproxima do cruzamento (Frame 05); ato contínuo, por volta de 21:08:16, o coletivo encobre vista da motocicleta enquanto avança pelo cruzamento (Frame 06); e quando o ônibus passa pelo cruzamento e para a frente, já se visualiza motocicleta e motociclista caídos no leito da via (Frame 07); se aglomeram populares, chegam agentes de segurança pública e do serviço SAMU; e se encerram as gravações; os 07 (sete) frames (imagens estáticas dos vídeos), que ilustram a dinâmica do avanço da sinalização semafórica pelo ônibus, são visualizados nos Quadros a seguir
. (...)”.

Pela manifestação ministerial (ID n. 8797950) que se trata de crime doloso, não se entende qual argumento do vídeo motiva o entendimento de tratar o crime praticado na modalidade dolosa.

Argumento este que não é suficiente para determinar a remessa dos autos à Vara do Júri, que trata de crimes dolosos contra a vida.

O colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a admissibilidade do dolo eventual em crimes de homicídio cometido na direção de veículo automotor, todavia, "
a depender das circunstâncias concretas da conduta
" (RHC 116.950/ES, rel. Min. Rosa Weber; HC 91.159/MG, rel. Min. Ellen Gracie; HC 71.800/RS, rel. Min. Celso de Mello).

E o egrégio STJ assim já decidiu:

"
CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. COMPARAÇÃO ENTRE A NARRATIVA MINISTERIAL E A CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. ELEMENTO VOLITIVO NÃO CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TIPO PENAL CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CRIMINAIS. ORDEM CONCEDIDA. I. Hipótese em que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe, em decorrência da morte de jogador do São Caetano Futebol Ltda.. II. A doutrina penal brasileira instrui que o dolo, ainda que eventual, conquanto constitua elemento subjetivo do tipo, deve ser compreendido sob dois aspectos: o cognitivo, que traduz o conhecimento dos elementos objetivos do tipo, e o volitivo, configurado pela vontade de realizar a conduta típica. III. Se o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das circunstâncias do fato, conclui-se que a denúncia limitou-se a narrar o elemento do elemento volitivo consistente em "assumir o risco do resultado", em aceitar, a qualquer custo, o resultado, o que é imprescindível para a configuração do dolo eventual. V. A comparação entre a narrativa ministerial e a classificação jurídica dela extraída revela a submissão do paciente a flagrante constrangimento ilegal decorrente da imputação de crime hediondo praticado com dolo eventual. VI. Afastado elemento subjetivo dolo, resta concluir que o paciente pode ter provocado o resultado culposamente. VII. O tipo penal culposo, além de outros elementos, pressupõe a violação de um dever objetivo de cuidado e que o agente tenha a previsibilidade objetiva do resultado, a possibilidade de conhecimento do resultado, o "conhecimento potencial" que não é suficiente ao tipo doloso. VIII. Considerando que a descrição da denúncia não é hábil a configurar o dolo eventual, o paciente, em tese, deu causa ao resultado por negligência. IX. Caberá à instrução criminal dirimir eventuais dúvidas acerca dos elementos do tipo culposo, como, por exemplo, a previsibilidade objetiva do resultado. X. Precedentes desta Corte no sentido de que é possível alterar a classificação jurídica de crime em sede de habeas corpus e de recurso especial, desde que comprovada, e livre de dúvida, flagrante ilegalidade. XI. Reconhece-se a incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o processo criminal instaurado em desfavor do paciente, eis que não configurado crime doloso contra a vida, cassando-se o acórdão recorrido e determinando-se a remessa dos autos a uma das varas criminais da Comarca de São Paulo. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator." (HC 44.015/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 01.02.06).

E ainda, o entendimento pátrio sobre o tema:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO E TRIBUNAL DO JÚRI - INQUÉRITO POLICIAL - INDICIAMENTO - ART. 302 DO CTB - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DOLO EVENTUAL - INDICIADO QUE ESTARIA PRATICANDO "RACHA" - FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS ATÉ O MOMENTO.

1. O colendo Supremo Tribunal Federal admite o dolo eventual em crimes de homicídio cometido na direção de veículo automotor "a depender das circunstâncias concretas da conduta". Precedentes.

2. Na hipótese, e até o que apurado no momento, não se verifica o dolo eventual quando isolada a narrativa da prática de "racha" pelo indiciado, especialmente quando diversos outros elementos de prova, em especial os laudos periciais produzidos, apontam que o indiciado conduzia seu veículo a velocidade pouco superior à máxima permitida para a via, bem como que a vítima estava sob efeito de álcool no momento do acidente, o que corrobora com a tese de que ela, inadvertidamente, ingressou na faixa de rolamento.

3. Após a colheita das provas pertinentes, o inquérito estará pronto para receber a adequada qualificação jurídica, a tempo e modo. Por hora, devem tramitar perante o Juízo de Delitos de Trânsito, sem prejuízo da constatação de novos elementos que demonstrem o dolo eventual na conduta do indiciado.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido, declarando competente o Juízo da 2ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito de Planaltina/DF, o suscitado.

(Acórdão 908919, 20150020267533CCR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2015, publicado no DJE: 2/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, na hipótese vertente, e até o que foi apurado no momento, não há fortes indícios no sentido de que o indiciado prestasse anuência ao resultado morte.

Frise-se:
A questão posta em debate é apenas de competência
! Havendo suficientes indícios de que o réu praticou crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri. Não havendo, descabe a pronúncia e o julgamento fica afeto ao juízo singular.

No particular, após a colheita das provas pertinentes, o inquérito estará pronto para receber a adequada qualificação jurídica, a tempo e modo. Por hora, devem tramitar perante o Juízo suscitado, sem prejuízo da constatação de novos indícios ou provas que demonstrem o dolo eventual na conduta do indiciado

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para processamento do feito de n. 0811984-10.2021.8.14.0401, o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022